Tribunal: TJDFT
Processo: 0030891-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0030891-73.2016.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO MATIAS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Nulidade posterior à pronúncia. Quesitos: ofensa aos princípios da correlação, da amplitude da defesa e do contraditório. Se não descrito na denúncia, não foi objeto da sentença de pronúncia, e sequer sustentado pela acusação nos debates em plenário, que o acusado, assim agindo, assumiu o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual), para que ele tivesse oportunidade de se defender, quesito sobre esse ponto, acolhido pelo conselho de sentença e que resultou na condenação, importa em ofensa aos princípios da correlação, da plenitude da defesa e do contraditório. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 482 e 483, caput e § 4, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do julgamento em razão da inversão da ordem dos quesitos desclassificatório e absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1607421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010